Tribunal: STF
Processo: RE 592616
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição nº 62.305/2020)
    DECISÃO: A União Federal, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, requer (1) a suspensão do presente processo até que se ultime o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 574.706/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – nos quais este Supremo Tribunal Federal examinará o pedido concernente à modulação no tempo da eficácia resultante do julgamento de mencionado apelo extremo – e, subsidiariamente, (2) o destaque do feito, que foi regularmente pautado para julgamento em ambiente virtual.
    Cabe destacar, desde logo, que não se mostra presente, nestes autos, qualquer das causas justificadoras de suspensão do processo de que trata o art. 313 do CPC.
    Cumpre assinalar, nesse contexto, consideradas as razões que deram suporte ao pedido formulado pela União Federal, que inexiste qualquer nexo de prejudicialidade externa entre esta causa (na qual não se discute questão pertinente à pretendida modulação temporal da eficácia da decisão a ser nela proferida) e os embargos de declaração opostos no “leading case” referente ao Tema nº 69/RG, cuja única finalidade consiste em atribuir-se eficácia prospectiva ao julgado deles objeto, eis que não há, naquele processo (RE 574.706/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), matéria subordinante da decisão deste litígio – e que, por tal razão, possa influir no julgamento de fundo (mérito) da presente controvérsia jurídica –, consoante adverte, a propósito do reconhecimento das questões prejudiciais externas, o magistério da doutrina (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Curso de Direito Processual Civil”, vol. I/728-729, item n. 527, 61ª ed., 2020, Forense; ELPÍDIO DONIZETTI, “Curso Didático de Direito Processual Civil”, p. 471/472, item n. 3.5, 20ª ed., 2016, Atlas; FABRÍCIO CASTAGNA LUNARDI, “Curso de Direito Processual Civil”, p. 375, item n. 2, 2016, SARAIVA, v.g.), valendo destacar, ante a clareza do seu escólio, a lição de LUIZ RODRIGUES WAMBIER e EDUARDO TALAMINI (“Curso Avançado de Processo Civil”, vol. I/470, item n. 25.2.3.8, 17ª ed., 2018, Revista dos Tribunais), que assim se pronunciam sobre o disposto no art. 313, V, “a”, do CPC:
    “A regra em exame concerne à chamada ‘questão prejudicial’. Trata-se de uma questão relevante para a solução do mérito da causa, mas que não se confunde com a questão principal concernente ao próprio mérito. A questão prejudicial é aquela que, por uma imposição lógica, precisa ser resolvida antes da questão principal de mérito. Se a questão prejudicial for decidida num dado sentido, nem mais caberá examinar qualquer outro aspecto do mérito (ou seja, fica prejudicada a questão de mérito). Se decidida a questão prejudicial no sentido oposto, ainda haverá o que se resolver quanto ao mérito.” (grifei)
    Vê-se, desse modo, que a pretensão da União Federal não se revela processualmente viável nem juridicamente acolhível.
    Não foi por outro motivo que os Tribunais Regionais Federais têm acertadamente prosseguido no exame da mesma controvérsia ora em julgamento por esta Suprema Corte, como resulta claro, p. ex., de decisão do E. TRF/3ª Região consubstanciada em acordão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO.
    …...................................................................................................
    2. A possibilidade de modulação dos efeitos do quanto decidido no RE 574.706/PR, em decorrência da pendência do julgamento dos embargos de declaração opostos pela União, não se configura como óbice ao imediato julgamento dos demais processos com a mesma controvérsia, independentemente do seu trânsito em julgado.
    …...................................................................................................
    11. Apelação não provida e remessa oficial tida por interposta parcialmente provida.”
    (TRF 3ª Região, 3ª Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL – 5002744-97.2019.4.03.6109, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 23/06/2020, Intimação via sistema DATA: 25/06/2020 – grifei)
    Registro, de outro lado, que se mostra inacolhível o pedido de destaque formulado pela União Federal, eis que a Resolução  STF nº 642/2019, embora prevendo a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna de  atendimento necessário, especialmente em casos como o de que ora se cuida, em que a parte ora recorrente “(...) não ofereceu razões substanciais a justificar o julgamento presencial” (ARE 930.778-AgR- -EDv-ED-ED-AgR/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI) ou, consideradas as circunstâncias resultantes da pandemia, o julgamento mediante sistema de videoconferência.
    Verifico, por necessário, que o julgamento deste processo em ambiente eletrônico não configura situação caracterizadora de cerceamento de defesa nem prejudica o exame da matéria posta em julgamento.
    Impende mencionar que, na hipótese de tratar-se de processo eletrônico, os autos ficam integralmente à disposição, para consulta, por qualquer dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive pelas próprias partes.
    Torna-se de fundamental importância reconhecer, ainda, que, se algum Ministro integrante do órgão julgador não se considerar habilitado a proferir seu voto, nos 06 (seis) dias de duração da sessão virtual, poderá pedir vista dos autos, com a consequente  suspensão do julgamento.
    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem procedido, regularmente, por meio de seu E. Plenário, a inúmeros julgamentos colegiados em ambiente virtual, inclusive de “leading cases” de repercussão geral (ARE 665.134/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 576.920/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 576.967/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 587.108/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE  593.824/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 596.701/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 603.136/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 605.552/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 635.443/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 636.886/AL, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 642.895/SC, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 647.885/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 654.833/AC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 657.989/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 661.702/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 666.156/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 706.103/MG, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 727.851/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 748.543/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 754.917/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 761.263/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 770.149/PE, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – RE 796.376/SC, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 827.538/MG, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX – RE 936.790/SC, Red. p/ o acórdão Min. EDSON FACHIN – RE 968.414/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 972.598/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – RE 1.001.104/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.025.986/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.066.677/SC, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – RE 1.169.289/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 1.221.330/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.), apoiando-se, para tanto, no que dispõe a Emenda Regimental nº 53/2020, que, ao alterar o conteúdo do art. 21-B do RISTF, deu-lhe a seguinte redação:
    “Art. 21-b. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)
    …......................................................................................................
    IV – demais classes processuais, inclusive recursos com repercussão geral reconhecida, cuja matéria discutida tenha jurisprudência dominante no âmbito do STF. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)
    …......................................................................................................
    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados  e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020).” (grifei)
    Vale referir, neste ponto, que a União Federal já encaminhou, por meio eletrônio, a sustentação oral concernente ao presente processo, em 11/08/2020, às 20h48, na forma regimental.
    Sendo assim, indefiro os pedidos de destaque e, também, de suspensão do processo.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020 (21h10).
Ministro CELSO DE MELLO
Relator